Tribunal: TJDFT
Processo: 0700664-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo N.: 0700664-23.22020.8.07.0000 AI Agravante: GENI DE FÁTIMA PEDROSA e OUTROS Agravada: CAMPO DA ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Não há pedido de feito suspensivo, nem de antecipação da tutela recursal. Em atenção ao disposto na segunda parte do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intime-se o advogado da Agravada pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento, para que apresentem resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora